Tribunal: TJDFT
Processo: 0738941-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738941-74.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0003637-40.2017.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 31280269), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade e a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, ao fundamento de que o proprietário de veículo de qualquer espécie, ao alienar o bem, sem comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, passa a figurar como responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/1985. Ficou consignado, ainda, que os automóveis aos quais se referem as cobranças de IPVA nos autos da execução fiscal foram objeto de contratos de arrendamento mercantil, nos quais a agravante figura como arrendadora. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que os débitos apontados na Certidões de Dívida Ativa objeto da demanda referem-se aos veículos cujos contratos de arrendamento mercantil já se encontram resolvidos em decorrência da quitação do valor do preço pactuado. Alega haver promovido a baixa do gravame, de modo que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários deve recair sobre o proprietário dos veículos. A agravante afirma que não se faz necessário registro da transferência da propriedade dos veículos perante o DETRAN, conforme se extrai da interpretação do artigo 1.267, parágrafo único, do Código Civil e de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro imputa a responsabilidade solidária ao antigo proprietário somente quanto às infrações de trânsito, não se estendendo a todos os débitos do veículo após a transferência da propriedade, a exemplo do IPVA. Ao final, a agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar o sobrestamento da execução fiscal e evitar que sejam expedidas ordem de bloqueio, penhora ou quaisquer outras constrições judiciais em seu desfavor. No mérito, requer a reforma da r. decisão atacada, tendo em vista a cabal comprovação da ilegitimidade passiva do Agravante. Preparo recolhido (ID 31280271). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 31522004, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a tramitação da Execução Fiscal n. 0003637-40.2017.8.07.0018, até o julgamento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 32587925), o agravado argumenta em síntese que compete à parte agravante providenciar a baixa do veículo de seu nome junto ao DETRAN/DF, sob pena de responder por todos os encargos decorrentes da propriedade do bem. Aduz que o credor fiduciário tem a propriedade fiduciária e, assim, enquanto possuidor indireto do bem, é contribuinte do IPVA, conforme o § 5o e o § 7o, inciso I, do artigo 1o da Lei no 7.431/85. Colaciona julgados e, ao final, pleiteia que seja negado provimento ao agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada. É o relatório. Decido. A Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). A eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no artigo 982, inciso I, do CPC c/c o artigo 304, inciso I, do RITJDFT, determinou, no dia 22/03/2021, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados a respeito do tema. Confira-se: (...) Conforme se denota do acórdão de ID 23860980, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 1/3/2021, admitiu, por unanimidade, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. (negrito aditado) Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23860980 para realização de nova conclusão (grifo nosso). No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau afastou a aplicação do verbete sumular no 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face da previsão normativa local (art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital n. 7.431/85). Destacou que o fato de o automóvel, que ensejou as cobranças de IPVA, ter sido objeto de arrendamento mercantil, não exime o agravante da responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo, enquanto na qualidade de proprietário do veículo, referente aos anos de 2009 a 2012, conforme se vê das CDAs que instruem a inicial. Assim, a solução da controvérsia recursal envolve matéria a ser objeto de deliberação pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). Por conseguinte, faz-se necessário sobrestar a tramitação do recurso de agravo de instrumento até o julgamento do mencionado incidente, com fundamento no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DETERMINO a suspensão da tramitação deste recurso de agravo de instrumento até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 às 18:38:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora